Tribunal: STF
Processo: RE 1304357
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



(Petição/STF n. 38.883/2021)



    1. Recurso extraordinário interposto pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



     



    2. Em 14.1.2021, por distribuição comum, veio-me a relatoria deste recurso extraordinário (e-doc. 16).



    3. Em 15.3.2021, não foi conhecido o recurso extraordinário interposto pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FETRANSPOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (e-doc. 22).



    4. Publicada essa decisão no DJe de 17.3.2021, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor interpõe, em 12.4.2021, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 32).



    A agravante alega que “a Exma. Ministra Cármen Lúcia é absolutamente incompetente para apreciar e julgar o recurso extraordinário ora em debate, em virtude da prevenção do Exmo. Ministro Edson Fachin para análise e julgamento da questão afeta ao presente processo” (fl. 2, e-doc. 32).



    Assevera que “o presente recurso extraordinário deveria ter sido distribuído por dependência ao Exmo. Ministro Edson Fachin, relator do Recurso Extraordinário nº 1.304.319/RJ, interposto nos autos da Representação de Inconstitucionalidade ajuizada pela FETRANSPOR (nº 0005073-21.2018.8.19.0000), que (i) possui objeto semelhante ao presente feito; e (ii) impugna as mesmas leis do presente apelo extraordinário” (fl. 3, e-doc. 32).



    Menciona que “o recurso extraordinário nº 1.304.319 (oriundo da Representação de Inconstitucionalidade nº 0005073-21.2018.8.19.0000) foi registrado/distribuído aproximadamente 58 minutos antes do que o presente apelo extraordinário, o que atrai o instituto da prevenção, nos termos do art. 69 do RISTF, bem como dos artigos 59 e 930, parágrafo único, do CPC” (fl. 6, e-doc. 32).



    Pede “seja reconhecida a nulidade da r. decisão agravada e, consequentemente, sejam os presentes autos encaminhados à relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, a fim de que se dê o regular processamento do recurso extraordinário em referência” (fl. 19, e-doc. 32).



    5. Pelo exposto, determino a remessa destes autos à Presidência para análise de eventual redistribuição por prevenção (art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora